Tribunal: STF
Processo: HC 230339
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de J. Z., apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 809.760/SC, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    Narram os autos que paciente foi preso e denunciado como incurso no art. 12 da Lei nº 10.826/03, art. 121, §2º, I e IV, c/c o art. 62, I, do Código Penal, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material (art. 69 do Código Penal).



    Os impetrantes alegam, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, ressaltando ser o paciente “primário, de bons antecedentes, sem histórico de transgressão a lei penal, com residência fixa e renda lícita, ainda é pessoa idosa, de reputação ilibada [...] e debilitada em função e enfermidades que o acometem”.



    Requerem, ao final, 



    “a) a concessão da liminar, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, mediante o cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do CPP), em especial a de monitoramento eletrônico, até o julgamento do mérito da presente impetração, determinando-se, ainda, a imediata expedição do competente alvará de soltura; 



    b) a concessão definitiva da ordem para cessar o constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora, determinando-se a revogação da prisão preventiva do paciente, com sua imediata soltura mediante a expedição do respectivo alvará, sendo confirmada a liminar eventualmente concedida, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas de prisão, em especial a de monitoramento eletrônico; 



    c) que seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, considerando que se trata de processo eletrônico também na origem; 



    d) a concessão da ordem nos casos do artigo 654, § 2o , do CPP;”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRÁTICA DE CRIME ENVOLVENDO ADOLESCENTE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, já que lastreada na gravidade concreta da conduta do agravante em crime de homicídio qualificado e no envolvimento de adolescente na prática delitiva. 



    2. Agravo regimental improvido.”



    No caso, o julgado não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Conforme destacou o Ministro Jesuíno Rissato no aresto questionado,



    “Como visto, a decisão de prisão preventiva apresenta motivação idônea, lastreada na gravidade concreta da conduta do paciente o qual, premeditadamente, ordenou ao corréu Otávio Moraes da Silva e ao adolescente W. C. Z. que matassem a vítima Celito Hobold. 



    Consoante relatado, o corréu Otávio Moraes da Silva e o adolescente, a mando do paciente, efetuaram ligação telefônica e trocaram mensagens de texto com a vítima, taxista, solicitando corrida. No ponto de encontro, Otávio fez sinal de parada e entrou no carro, sendo seguido pelo adolescente que desferiu um tiro contra Celito Hobold, causando-lhe as lesões descritas no "laudo pericial de fls. 30-47 (INQ1) que demonstram que a causa da morte de CELITO HOBOLD foi trauma torácico por projétil de arma de fogo" (fl. 326). 



    Pontuou-se que o referido armamento utilizado para matar a vítima é de propriedade do paciente (fl. 329), bem como deu-se destaque ao relato do adolescente W. C. Z., que é neto do paciente, o qual informou que "há aproximadamente 11 meses sua avó teria sido vítima de suposto abuso sexual praticado por Celito. Afirmou que desde então vinha premeditando matar Celito por vingança e que em outra oportunidade teria tentado mata-lo atraindo-o para uma corrida de táxi" (fl. 329). 



    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: (...)”



    Esse entendimento não afronta a jurisprudência deste Supremo Tribunal, preconizada no sentido de que, 



     “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 133.210/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/10/16; HC nº 137.365/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 8/11/16, entre outros. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente